Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718606-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA MEDICA ENTRE LAGOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AUDITOR FISCAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Interdição de Estabelecimento – Poder de Polícia da Administração – Ausência de Autorização para Desempenho da Atividade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINICA MEDICA ENTRE LAGOS LTDA - ME contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual indeferiu a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o AUDITOR FISCAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA e o DISTRITO FEDERAL com o fito de liberar o funcionamento do seu estabelecimento comercial, interditado por meio do Auto de Infração n. D130219-AEU, por estar “exercendo atividade econômica sem licenciamento ou sem o documento no local, infringindo o art. 15 da Lei 4.257/2008”. O agravante sustenta possuir licença para funcionamento no local, pois “conforme se extrai do Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado no 2.009.003.000.E.02-DER/DF, Processo no 00113-00007083/2021-32, Solicitação no 00137/2021, a Agravante estava regularmente autorizada a exercer suas atividades no local fiscalizado, visto que a permissão se deu pelo período de 06.05.2021 até 31.08.2021”. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os efeitos jurídicos do ato impugnado. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “(...) Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da impetrante em manter seu estabelecimento em funcionamento, sob argumento de que o auto de interdição é ilegal, pois estaria cumprindo todas as exigências para o devido e regular funcionamento. No entanto, o Auto de Infração no D130219-AEU traz relato expresso indicativo de que a impetrante estaria exercendo atividade econômica sem licenciamento. Como demonstrado nos autos, em especial após a decisão de ID 93704744, a autora não possuiria licença para a realização de testes de COVID em nome da impetrante e licença para funcionamento de tal atividade empresarial no local da autuação, Estacionamento do Península Shopping. O que a autora possui é apenas autorização de uso da área pública para realizar teste de COVID, não licença de funcionamento, situações distintas. Há regras sobre instalação e funcionamento de atividades empresariais e comerciais, em especial pelo estabelecido Lei 5.547, de 06 de outubro de 2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares que prevê: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. Há que se salientar que a medida adotada é proporcional, pois guarda adequação entre meios e fins, já que visa a proteção da saúde pública em período de pandemia de COVID-19, fato notório, que independe de prova (art. 374, I, do CPC), bem como não ofende o devido processo legal, pois era necessária a medida urgente para tutela do interesse público, podendo o impetrante fazer prova junto a recurso administrativo, caso tivesse interesse. Ressalto que não há, necessariamente, a obrigatoriedade de que para aplicação da pena de interdição só ocorra após a aplicação de penalidade de advertência e posteriormente multa, por expressa ausência de previsão legal e por este entendimento ser contrário ao estabelecido na própria Lei, como se nota abaixo: Art. 48. A interdição das atividades econômicas e auxiliares pode ser aplicada nas hipóteses em que o infrator: I – promova a respectiva localização e exercício de atividade econômica e auxiliar sem a obtenção prévia das autorizações previstas no art. 1o desta Lei; II – deixe de cumprir as restrições para o exercício das atividades econômicas e auxiliares impostas no ato de concessão da Viabilidade de Localização, nos termos do art. 12, II; III – deixe de cumprir as condições para o exercício das atividades econômicas e auxiliares impostas no ato de concessão das Licenças de Funcionamento; IV – deixe de cumprir as notificações formuladas pelos agentes dos órgãos ou das entidades do Distrito Federal responsáveis pela fiscalização. ... Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. Por fim, saliento que a interdição do funcionamento do estabelecimento do impetrante também não ofende, de plano, as normas constitucionais de tutela da ordem econômica. Assim, INDEFIRO a medida liminar.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme bem destacado pela Magistrada, “o que a autora possui é apenas autorização de uso da área pública para realizar teste de COVID, não licença de funcionamento, situações distintas”. De fato, o documento colacionado na página 7 de suas razões recursais (ID 26387111), editado pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal (DER-DF), apenas permite a utilização precária da área pública indicada para desempenho da atividade econômica. Como soa evidente, compete ao DER-DF autorizar a utilização da área pública, mas foge à sua competência a autorização para desempenho de determinada atividade econômica. A propósito, a Lei n. 5.547/2015 é muito clara nesse sentido, in verbis: “Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares.” Assim, diante da inexistência de elementos suficientes ao afastamento da idoneidade do Auto de Interdição, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida, por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator